Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ARRESTO. VALORES. CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O CPC, art. 301 permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão.
3. É possível o arresto de eventuais recebíveis de terceiros e de valores nas contas bancárias de titularidade da empresa devedora, via sistema SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.